Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.

2. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.